Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-84.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0000391-84.2017.8.07.0002 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAUDIO DA SILVA ROSA, WILKER DA SILVA ROSA APELADOS: CLAUDIO DA SILVA ROSA, WILKER DA SILVA ROSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. As contrarrazões recursais trata-se de peça obrigatória. Consigne-se que, em caso semelhante, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou na decisão que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (Grifos nossos). 2. Intime-se a Defesa Técnica dos réus (advogados constituídos) para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.